Tribunal: TCU
Processo: 021.013/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 328386, firmado com o/a Extinta SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE, Siafi/Siconv 328386, função null, que teve como objeto ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS, NA CONFLUENCIA DOS BAIRROS: NOVO, ARNAL-DO CAVALCANTE MAGALHAES E EMILIO MAIA DE OMENA, EVITANDO A UMIDADE NASRESIDENCIAS E O SURGIMENTO DE DOENCAS COMO O DENGUE, A LEPTOSPEROSE E OUTRAS. (no da TCE no sistema: 3060/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 11148/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 11 da Resolução-TCU 344/2022, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial, uma vez constatada a ocorrência da prescrição; e b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 021.013/2023-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Marcal Fortes Silveira Cavalcanti (XXX.343.624-XX); Silvana Maria Cavalcante da Costa Pinto (XXX.566.134-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Flexeiras - AL. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.